Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-08.2009.8.11.0094
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000311-08.2009.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marcos Lopes Maroni (APELANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), PAULO BERNARDINO DE LIMA - CPF: 616.857.981-87 (VÍTIMA), MARCOS LOPES MARONI (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000311-08.2009.8.11.0094

APELANTE: MARCOS LOPES MARONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA E PELO MOTIVO FÚTIL – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO – ESCLARECIMENTO DO MAGISTRADO AOS JURADOS QUANTO À INCOMPATIBILIDADE ENTRE QUESITOS – LEGALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO DO ARTIGO 484, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINRAR REJEITADA – 2 MÉRITO –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS E CONSTITUINTE DE UMA DAS TESES APRESENTADAS E ACOLHIDAS PELO JURI POPULAR – INVIÁVEL – QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NA AÇÃO CRIMINOSA – 3 ROGO POR APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –POSSIBILIDADE – RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO NA FASE JUDICIAL – CONFISSÃO QUE MESMO QUALIFICADA MERECE SER RECONHECIDA
– ATENUANTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O esclarecimento acerca dos quesitos, inclusive acerca de eventual incompatibilidade lógica entre eles, é múnus do magistrado, descrito no artigo 484, parágrafo único do CPP, possibilitando ao jurado votar de acordo com sua consciência, ainda que em desfavor da tese defensiva.

As qualificadoras do motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado.

Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea, ainda que qualificada, para justificar a condenação, mostra-se necessária a sua incidência.

Apelo parcialmente provido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000311-08.2009.8.11.0094

APELANTE: MARCOS LOPES MARONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta por
MARCOS LOPES MARONI
, visando reformar o veredito proferido pelo Conselho de Sentença, que o condenou à
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pelo cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

O recorrente formula
preliminar
assinalando
a nulidade do julgamento,
porquanto o magistrado teria esclarecido aos jurados a incompatibilidade entre quesitos que avaliavam a motivação do crime, se fútil ou relevante, violando dessarte a imparcialidade dos jurados, bem como a ordem da quesitação.

Percutindo
no mérito,
pretende a exclusão
das qualificadoras
dizentes com
o motivo fútil e a surpresa
, diante da prévia existência de discussão entre agente e vítima.

Insurgindo-se contra a pena aplicada, aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, bem como a desproporcionalidade do incremento da pena diante da agravante descrita no
artigo 61, II, “a” do CP (ID. 113698213).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 113698224).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gil Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento do recurso
(ID.
115821994).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000311-08.2009.8.11.0094

APELANTE: MARCOS LOPES MARONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade da quesitação
.

Egrégia Câmara:

O recorrente formula preliminar assinalando a nulidade do julgamento, porquanto o magistrado teria esclarecido aos jurados a incompatibilidade entre quesitos que avaliavam a motivação do crime, se fútil ou relevante, violando dessarte a imparcialidade dos jurados, bem como a ordem de quesitação.

No caso, os quesitos de numero quatro e cinco apresentavam entre si incompatibilidade lógica, de modo que o voto “sim” em um deles seria inconciliável com o voto “sim” também no outro.

Tratou-se da motivação do crime, que, ao que consta, seria o fato de que a vítima estaria propalando inverdades sobre o réu no ambiente de trabalho.

Assim, segundo a versão defensiva, quesitada primeiro, tratar-se-ia de injusta provocação da vítima, a legitimar a aplicação de privilégio, enquanto sob a ótica acusatória, ter-se-ia em causa motivo fútil.

Diante da manifestação da defesa na sala de quesitação, o douto magistrado fez assentar na ata o quanto segue:

“No que tange ao requerido pela defesa, tem-se que
os quesitos foram devidamente aprovados e concordados pelas partes, não havendo em se falar em nulidade.
Na jurisprudência: STJ: “1. Comprovado por outros meios que, na sessão do júri, a magistrada questionou as partes se tinham requerimentos ou reclamações a fazer, conforme dispõe o art. 484 do CPP, não há falar em nulidade do julgamento” (AgInt no HC 422.707 – MT, 6.ª T., rel. Nefi Cordeiro, j. 26.02.2019, v.u.).
Da mesma forma, nos termos do artigo 484, parágrafo único, cabe ao magistrado esclarecer junto ao jurado o que cada quesito significa
. Assim, nos dizeres de Guilherme Souza Nucci; “O juiz presidente fica encarregado de demonstrar aos jurados como se desenvolve o julgamento, quais quesitos representam a tese da acusação e quais deles dizem respeito à da defesa. Pode, portanto, a cada quesito que for votado, esclarecer que o voto “sim” condena e o “não” absolve, ou vice-versa. Consultar: TJCE: “O art. 484, parágrafo único, do CPP traz clara determinação de que o juiz explique o significado de cada quesito posto em julgamento aos jurados, facilitando, com isso, a votação, situação verificada no caso dos autos” (Ap. 0003104-71.2000.8.06.0029 – CE, 3.ª Câmara Criminal, rel. Raimundo Nonato Silva Santos, 11.10.2016, v.u.).
No presente caso, a explicação dos quesitos, em especial no quarto e quinto quesito, restou necessária, considerando que o motivo aduzido pelo Ministério Público como motivo fútil (no caso as fofocas), foi o mesmo motivo utilizado pela defesa para designar a injusta provocação da vítima no privilégio, sendo essa a explicação dada, no sentido de que os argumentos da defesa e do Ministério Público divergiam nesse ponto (sem adentrar ao mérito das teses), sendo que o reconhecimento da tese de defesa do privilégio acarretaria a prejudicialidade da votação do quesito quanto ao motivo fútil. Aliás, tal questionamento foi feito por uma jurada, sendo explicado pelo juízo essa divergência de teses, no sentido de que primeiro se votaria a tese defensiva do privilégio e que seu reconhecimento, por consequência, acarretaria a não votação do quinto quesito atinente ao motivo fútil
. Em nenhum momento foi adentrado quanto mérito das respectivas teses, sendo apenas explicado apenas a dinâmica dos quesitos em relação ao acatamento das teses das partes. Ao contrário do aduzido pela defesa, em verdade, a explicação esclareceu os quesitos formulados. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIOQUALIFICADO – TENTATIVA – NULIDADE DO JULGAMENTO – QUESITO QUE CORRESPONDE À TESE DA DEFESA – SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS – DECISÃO AFINADA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE AO CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PENA REDIMENSIONADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o Juiz deu as necessárias e suficientes explicações acerca da tese da defesa e das consequências da resposta dos jurados, não há justificativa para anulação do julgamento, mormente porque extrapolar nestas explicações poderia configurar influência descabida ou tendenciosa sobre as questões, retirando do Conselho de Sentença sua legitimidade A anulação do júri não tem cabimento quando a decisão do Conselho de Sentença tem respaldo nas provas que integram o acervo dos autos, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos vereditos. A sentença condenatória com data posterior aos fatos não configura antecedentes criminais para exasperação da pena-base, haja vista o contido no enunciado n. 444 do STJ. (N.U 0000091-75.2004.8.11.0032, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).” (ID 108576721)

Correta a decisão.

Veja-se que o artigo 484 do Código de Processo Penal prevê:

Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A propósito da previsão transcrita, o douto Renato Brasileiro fez anotar em sua ímpar obra que:

“Ainda em plenário, o juiz presidente deve explicar aos jurados o significado de cada quesito. Essa explicação não deve conter qualquer juízo de mérito, sob pena de indevida influência no ‘animus judicandi’ dos jurados e consequente nulidade dos julgamento. Na verdade o juiz deve ler cada um dos quesitos e explicar a que ele e se refere (v.g. materialidade do fato, autoria e participação, tese da defesa, etc.). Deve esclarecer o que representa o voto ‘sim’ e o voto ‘não’.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 6 ed. Ver., ampl., e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, Pg; 1433)

Como visto, o esclarecimento acerca dos quesitos, inclusive acerca de eventual incompatibilidade lógica entre eles, é múnus do magistrado, que bem o exerceu, possibilitando ao jurado votar de acordo com sua consciência, ainda que em desfavor da tese defensiva.

Ainda, quadra anotar o teor da súmula 162 do STF, assinalando que “
é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes
.”

Pois bem.

Como bem se divisa, o douto magistrado limitou-se a esclarecer possível incompatibilidade entre quesitos, bem como quesitou por primeiro a tese defensiva, e somente ao depois a da acusação, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser remediada, sobretudo à míngua de qualquer prejuízo ao recorrente.

Portanto, afasto a preliminar.

Do mérito.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS LOPES MARONI
, visando reformar o veredito proferido pelo Conselho de Sentença, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

O recorrente pretende a exclusão das qualificadoras dizentes com o motivo fútil e o meio que impossibilitou a defesa, diante da prévia existência de discussão entre agente e vítima.

Insurgindo-se contra a pena aplicada, aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, bem como a desproporcionalidade do incremento da pena diante da agravante descrita no
artigo 61, II, “a” do CP (ID. 113698213).

Consta da denúncia que, no segundo de abril do ano de 2019, por volta das 20h30min, na cantina a Fazenda Tucandira, município de Tabaporã, o apelante ceifou a vida de Paulo Bernardino de Lima, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido.

Eis o relato:

“Segundo consta, naquele dia, o denunciado após ficar sabendo de alguns comentários feitos pela vítima a seu respeito, municiou uma espingarda calibre 28, no qual tinha em seu alojamento e, em seguida, foi até a cantina da fazenda onde estava a vítima e lá chegando, efetuou um disparo contra ele, levando-o a morte. [...]” (Jorge Paulo Damante Pereira, Promotor de Justiça – ID 113698134, pág. 2/3)

Pois bem.

No que se refere à
exclusão das qualificadoras de motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima
, e consequentemente a submissão do apelante a novo julgamento, observo que tal pleito também não procede, visto que conforme os elementos contidos nos autos, os jurados optaram pelas qualificadoras, sendo que a exclusão destas somente ocorre se a decisão dos jurados leigos for contrária às provas obtidas ao longo da persecução criminal, o que não ocorreu no caso.

Com efeito, a testemunha Osmar Rodrigues, ouvida em juízo, narrou que:

“O depoente trabalha na fazenda Tucandira e na noite dos fatos havia jantado junto com os demais funcionários da fazenda, inclusive a vítima, na cantina. Normalmente o acusado também jantava com os outros funcionários na cantina, mas naquela noite, o depoente não sabe porque, ele não jantou lá. Depois do jantar, o depoente, a vítima e o motorista do ônibus ficaram na cantina assistindo televisão.
Nem perceberam a chegada do acusado, apenas ouviram um disparo de arma de fogo e se assustaram
. Quando o depoente olhou para fora, se deparou com o acusado, que segurava uma espingarda e disse ao depoente ‘não precisa se preocupar não, Sr. Osmar, que o senhor é gente boa’ e depois ele disse
‘isso é pra você aprender, Paulo, a não falar da vida de ninguém’
. (...) O depoente só percebeu esse disparo de arma que atingiu a vítima e a matou na hora (...)
Quando a vítima foi atingida pelo disparo, estava sentada olhando para a televisão e permaneceu nessa posição, não caiu no chão, nem se mexeu mais
”.

Em complemente, a testemunha
de visu
, Elival José Maximiano, em juízo, forneceu versão em tudo semelhante àquela já transcrita, reforçando que:

“Depois do jantar, todos os funcionários deixaram a cantina, permanecendo apenas o depoente, a vítima e Osmar, assistindo televisão.
Todos estavam voltados para o aparelho de TV e em silêncio, momento em que o depoente ouvi um disparo de arma de fogo
e em seguida, ouviu alguém dizer alguma coisa. (...) Logo em seguida, a pessoa repetiu o que havia dito e dessa vez o depoente entendeu que a pessoa dizia ‘
isso é pra você aprender, Paulo, a não falar da vida de ninguém”.

A testemunha Márcio Avanzini, que chegou ao local logo depois dos fatos, anotou que
a vítima não se encontrava armada.

Em sede inquisitiva, o recorrente admitiu que:

“(...) a vítima Paulo vinha fazendo ‘fofocas’ com a intenção de prejudicar o conduzido com seus colegas de trabalho, bem como perante o patrão. (...) Que diante de tal situação o conduzido ‘tomou uma pinguinha em casa’ e foi tomar banho, onde foi jantar na casa de um amigo na própria serraria da fazendo; Que no momento que o conduzido retornou para o alojamento, viu a vítima Paulo Bernardino de Lima na cantina, diante disso, o conduzido afirma que pensou ‘em pegar a espingarda e dar um tiro nele’ e assim ‘criou coragem’ e cumpriu com o pensamento. Que o conduzido pegou a espingarda calibre 28, colocou em cartucho e foi até a cantina e disparou contra a vítima Paulo.”

Como se nota, a motivação do crime estaria consubstanciada nas “fofocas” que, segundo o apelante, a vítima estaria fazendo em seu prejuízo, motivação que se mostra, deveras, de encimada futilidade para ceifar uma vida humana.

Lado outro, todas as testemunhas presenciais narraram que a vítima estava assistindo televisão quando foi alvejada por disparo de arma de fogo, não tendo sequer visto o atirador, sendo que tampouco se encontrava armada, de modo que se mostra claro o emprego de meio que impossibilitou a defesa.

Nessa tessitura, convém anotar que
“
o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
” (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008)

Assim, as qualificadoras encontram ressonância nas provas colhidas, não se mostrando flagrantemente impertinentes, devendo ser mantidas.

Nesse sentido o STF decidiu:

"(...).
O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso.
9. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 131466 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

De forma simétrica, essa egrégia Corte Estadual de Justiça, decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM LESÃO CORPORAL EM CONTINUIDADE DELITIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUPOSTO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – TESE DE AÇÃO SOB VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – SUBSIDIARIAMENTE SUSCITADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSUBSISTÊNCIA DE AMBAS AS TESES – NÃO ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PROVAS QUE DEMONSTRAM A PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA E DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. A cassação de veredito popular [atti de controllo] só vem de ser factível se e quando a decisão se desvelar arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais, frise-se, a que tenha por pedra angular uma das teses esgrimidas pelos protagonistas da demanda, nutrida, de toda evidência, de elementos probantes encerrados nos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos [art. 5º, XXXVIII, CF/88].” (N.U 0000812-17.2013.8.11.0095, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Dessa forma, inviável a pretensão defensiva de decote das qualificadoras.

Da confissão.

Ao negar a aplicação da atenuante da confissão, o douto julgador fundamentou que “
o réu não confessou a prática do delito em si aduzindo a legítima defesa em relação às ameaças, de modo que não se aplica a atenuante relativa a confissão
.”

Convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que qualificada.

Isso porque, tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, sendo portanto suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

Nesse sentido, traz-se à colação o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE QUE A ATENUANTE TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. ATA DE JULGAMENTO JUNTADA AOS AUTOS. AUTORIA ADMITIDA PELA DEFESA TÉCNICA. ATENUANTE RECONHECIDA.EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.

2. Juntada aos autos pela defesa a cópia da ata de julgamento do Tribunal do Júri, cuja ausência teria impossibilitado o exame do pleito defensivo, devem os embargos serem acolhidos.

3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ
, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

5. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

6. Evidenciado que, apesar da ausência do acusado em plenário, a defesa técnica admitiu a prática delitiva, tanto que apenas requereu o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, com o fim de reduzir a reprimenda imposta ao embargante para 6 anos de reclusão.” (EDcl no HC 548.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)(destacamos).

Portanto, tratando-se de confissão, ainda que qualificada pela tese de legítima defesa, impositiva a aplicação da correlata atenuante.

Assim, compenso a atenuante da confissão com a agravante descrita no
artigo 61, II, “a” do CP (motivo fútil), estabelecendo a pena final em 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação aforado por
MARCOS LOPES MARONI, apenas para
aplicar a atenuante da confissão espontânea,
compensando-a
com
a agravante atinente ao motivo fútil
,
reduzindo
a sanção para a
monta de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022